Tribunal: STF
Processo: RE 1577023
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, caput, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA E A DETRAÇÃO DA PENA, REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO TERIA CUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AMBAS AS PRETENSÕES. PARCIAL CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS ENTRE AS CONDUTAS. CONTEXTO QUE EVIDENCIA HABITUALIDADE CRIMINOSA. ADEMAIS, DETRAÇÃO DEVIDA NOS CASOS DE RECOLHIMENTO NOTURNO OBRIGATÓRIO E NOS DIAS DE FOLGA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. NO ENTANTO, NECESSÁRIO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONFECÇÃO DO CÁLCULO DAS HORAS E CONVERSÃO EM DIAS DE DETRAÇÃO DO INTERSTÍCIO REQUERIDO, BEM COMO QUE ANALISE, DE IGUAL FORMA, O CABIMENTO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO SUPERVENIENTE INDICADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. " [...] DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1155, 'O PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, POR COMPROMETER O STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO DEVE SER RECONHECIDO COMO PERÍODO A SER DETRAÍDO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA MEDIDA DE SEGURANÇA, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NON BIS IN IDEM'" [...] (TJSC, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 8001378-04.2023.8.24.0033, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. PAULO ROBERTO SARTORATO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 22-02- 2024)" (TJSC, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 8000286-58.2024.8.24.0064, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ARIOVALDO ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 03-10-2024). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2ª e 5º, caput, I e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “não foi por falta de oportunidade que o legislador não incluiu expressamente a possibilidade de detrair o período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão. É que as medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas pela Lei n. 12.403/2011. Posteriormente, a Lei n. 12.736/2012 adicionou ao CPP a possibilidade de antecipação da detração pelo juízo condenatório (art. 387, § 2º). E, recentemente, a Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante às medidas alternativas à prisão (arts. 282 e seguintes do CPP), e não abordou a possibilidade de detração”.



    Ressalta que “a equiparação de situações absolutamente distintas (recolhimento noturno em domicílio e efetiva prisão) caracteriza evidente quebra do critério de justiça eleito pelo ordenamento jurídico, tornando injusta a prática estatal nesse ponto”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido cito os seguintes precedentes específicos: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.400.448-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 01/06/2023)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.420.235-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.393.772-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/04/2023)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente